Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800270-28.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS, LUCIANO ANGELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATOS APROVADOS, MAS NÃO CLASSIFICADOS. MERA RECLASSIFICAÇÃO DO STATUS QUE NÃO IMPLICA NO DIREITO DE AVANÇAR PARA AS FASES SUBSEQUENTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito dos autores, candidatos no Concurso Público CFO/PMPA/2020, de serem mantidos como "aprovados, mas não classificados" na primeira fase do certame, conforme previsão editalícia. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Ação de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Jennifer Beatriz Brito dos Santos e Luciano Ângelo de Oliveira, eliminados do concurso devido a uma cláusula de barreira no edital, que limitou a correção das provas discursivas a um número específico de candidatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito dos autores de serem considerados "aprovados, mas não classificados", violou o princípio da isonomia e o princípio da vinculação ao edital; e (ii) estabelecer se o edital do concurso CFO/PMPA/2020 permite essa distinção entre candidatos aprovados e classificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vinculação ao edital é princípio fundamental dos concursos públicos, previsto no art. 37, caput, da CF/88, o qual garante a observância das regras estabelecidas, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

4.

O edital do concurso CFO/PMPA/2020 prevê, em seu item 11.2.4, que candidatos que obtiverem a pontuação mínima na prova objetiva, mas que não se classificarem dentro do limite de correção da prova discursiva, são considerados "aprovados, mas não classificados".

5.

A sentença de primeiro grau aplica corretamente as disposições editalícias, não criando figura jurídica nova, mas apenas conferindo aos candidatos o status de aprovados, sem que isso lhes garanta automaticamente o direito de avançar para as fases subsequentes.

6.

O princípio da isonomia foi observado, pois a decisão garantiu tratamento isonômico aos candidatos que se encontravam em situação semelhante, sem favorecer qualquer participante de forma indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, nos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jennifer Beatriz Brito dos Santos e Luciano Ângelo de Oliveira.

Na peça exordial, os autores pleitearam a nulidade do ato administrativo que os eliminou do concurso CFO/PMPA/2020. Afirmam que foram aprovados na prova objetiva, mas eliminados por força de uma cláusula do edital que restringiu a correção das provas discursivas apenas aos candidatos classificados até a 255ª posição para o sexo masculino e a 25ª para o sexo feminino.

Destacaram que os candidatos aprovados em concursos públicos são divididos entre classificados e classificáveis, de modo que os aprovados fora do número de vagas são considerados classificáveis e não eliminados.

Aduziram que fazem jus a reclassificação da situação para que constem como aprovados, mas não classificados, conforme prevê o Edital do certame, no item 11.2.4.

O Juízo de origem, ao proferir a sentença, confirmou a tutela antecipada concedida anteriormente, reconhecendo o direito dos autores de serem mantidos como aprovados na primeira fase, embora sem direito à classificação automática para a etapa subsequente, conforme se lê:

“Em conformidade com as razões assinaladas,
julgo procedente, em parte, os pedidos dos autores
, com suporte no art. 487, I do CPC.

Como consectário, confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e
determino que, tendo cumprindo o requisito inserto nos itens “11.2.4” e “11.2.4.1” do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, sejam os demandantes considerados como
"aprovados, mas não classificados"
na primeira fase do certame. Todavia, tal como já consignado, isso não implicará em sua classificação automática para a 2ª fase do certame.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.”

O Estado do Pará, recorrente, sustenta em sua Apelação que a sentença violou o princípio da isonomia e desrespeitou as regras editalícias, que são claras ao delimitar as fases e classificações do concurso. Alega que a sentença cria uma figura inexistente de "aprovado, mas não classificado", o que desvirtua a lógica do certame, pois não há previsão legal para um candidato que não foi classificado dentro dos limites estabelecidos prosseguir nas etapas seguintes.

Em suas contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que foram prejudicados pela aplicação de uma cláusula de barreira no edital que restringiu o número de candidatos que teriam suas provas discursivas corrigidas, mesmo tendo eles atingido a pontuação mínima na prova objetiva. Apontam que a sentença de primeiro grau está em conformidade com os princípios da legalidade e da isonomia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que a eliminação dos autores está de acordo com as regras estabelecidas no edital do concurso, que preveem a exclusão dos candidatos não classificados dentro do número de vagas, não havendo vagas de cadastro de reserva para chamamento futuro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central a ser enfrentada neste recurso é se a sentença de primeiro grau, ao determinar que os autores fossem mantidos como "aprovados, mas não classificados", violou o princípio da isonomia e desrespeitou as regras do edital.

A doutrina e a jurisprudência pátria admitem que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório aplica-se tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, de modo que tem por fundamento a garantia da isonomia e da segurança jurídica durante todo o trâmite do processo seletivo.

Se o edital do concurso público faz lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, se faz imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37, da Constituição Federal.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório somente poderia ser afastado em situações excepcionais, como em casos que o texto do edital possibilita interpretação equivocada, dúbia, ou em caso de erro escusável.

Cumpre recordar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os editais de concursos públicos são normas que vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Nesse sentido, o princípio da vinculação ao edital, extraído da própria Constituição Federal, artigo 37, inciso II, exige que todos os atos do certame estejam em conformidade com as regras previamente estabelecidas.

No caso dos autos, o Edital nº 001/2020 CFO/PMPA é claro ao prever, em seu item 11.2.4, que os candidatos aprovados na prova objetiva que não estivessem dentro do número limite de vagas para a correção da prova discursiva (255 para o sexo masculino e 25 para o sexo feminino) deveriam ser considerados como "aprovados, mas não classificados", o que foi justamente o entendimento do juízo de primeiro grau.

Vejamos como dispõe o supramencionado item do Edital do certame:

“11.2.4
Serão considerados
aprovados
na prova objetiva
os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total
da prova.”

O recorrente sustenta que a sentença cria uma figura inexistente no certame e desvirtua a lógica do concurso público. Contudo, tal entendimento não se sustenta, uma vez que o próprio edital prevê expressamente essa distinção entre aprovados e classificados, aplicável aos candidatos que não atingiram a classificação suficiente para as fases subsequentes, mas que, por terem atingido a pontuação mínima, têm o direito de figurar como aprovados.

O princípio da vinculação ao edital é, sem dúvida, um dos pilares dos concursos públicos, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, que afirma que as regras editalícias devem ser respeitadas em sua integralidade. Entretanto, tal princípio não pode ser utilizado para promover distorções que prejudiquem candidatos que, dentro dos limites das normas editalícias, têm o direito de serem considerados aprovados, mesmo que não classificados para a fase seguinte.

Importa destacar que o STJ, ao interpretar situações similares, já se manifestou no sentido de que a exigência contida em edital de concurso público deve ser respeitada, sob pena de se violar o princípio da vinculação ao edital. Desse modo, a eventual flexibilização de requisitos editalícios sem justificativa plausível implicaria quebra da isonomia entre os candidatos.

Acerca disto, vejamos como se porta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Destaco que a aprovação na prova objetiva não é condição suficiente para a habilitação do candidato às etapas subsequentes do certame.

Além disso, o princípio da isonomia foi adequadamente observado pela sentença de primeiro grau, que conferiu o tratamento justo e adequado aos candidatos que se encontravam na mesma situação dos autores, sem que houvesse qualquer privilégio indevido.

A interpretação dada pelo juízo de primeiro grau ao item 11.2.4 do edital não cria uma categoria de candidatos, apenas aplica corretamente as disposições editalícias que preveem a existência de aprovados que não se classificaram para as fases subsequentes.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/11/2024